Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021096-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ELLEN ALVES GALAN - CPF: 431.266.776-49 (AGRAVANTE), CELIO GOUVEIA GALAN - CPF: 013.747.748-12 (AGRAVANTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (PROCURADOR), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1021096-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: ELLEN ALVES GALAN e CELSO GOUVEIA GALAN

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ASABB

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE E INDISCUTABILIDADE – ARTIGO 502 DO CPC/15 –

EXÇEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 543-C do CPC/73 – RECURSO REPETITIVO –
LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – PRECEDENTES DO STJ A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando à novas decisões e a recursos. Inteligência do artigo 502 do CPC/15, exceto em ação própria, em situações excepcionalíssimas expressamente previstas em lei.

A jurisprudência do STJ entende não ser cabível o manejo de
exceção de pré-executividade
para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, conforme julgado mediante o
rito do art. 543-C do CPC/1973
(
recurso repetitivo
).
REsp. 1.110.925/SP
.

Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados
.
Precedente
: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados." (
STJ - REsp 634.096/SP
).-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1021096-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: ELLEN ALVES GALAN e CELSO GOUVEIA GALAN

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ASABB

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELLEN ALVES GALAN e CÉLIO GOUVEIA GALAN
em face da decisão interlocutória que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0001300-86.2011.8.11.0015
ajuizado pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ASABB
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suma, aduz a parte agravante que não foi correta decisão agravada que rejeitou as suas alegações de que
o advogado que a representou
nos
Embargos à Execução
ajuizada em face do exequente
BANCO DO BRASIL S/A
-
Dr. MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA, OAB/MG no 82.357
-

não tinha poderes para representá-la em Juízo
, muito menos para o ajuizamento da presente demanda.

Diante de tal situação, pretende a nulidade dos
Embargos à Execução
desde seu nascedouro, sob o argumento de que o ajuizamento da aludida ação se deu à sua revelia, reiterando que inexiste nos autos qualquer instrumento de procuração outorgado ao advogado que pudesse lhe dar o direito de atuar em nome da sua constituinte.

Informa que a procuração nos autos constitui em elemento indispensável ao processamento da ação, posto que a ninguém é dado ajuizar ação em nome de outro sem poderes para tanto, concluindo que o Código de Processo Civil dispõe expressamente quanto aos requisitos da petição inicial, sendo um deles a representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial de forma liminar, o que não foi observado pela Juízo.

Declara que: “
De igual modo
, não bastasse esse relevante aspecto, cuja análise por si só indica a nulidade de todos os demais atos processuais, observa-se outro fato peculiar, posto que, não obstante os atos de extinção, até o momento do ajuizamento da exceção (objeção) de pré-executividade não havia tido qualquer intimação pessoal da autora dando conta de qualquer providência judicial derivada do presente feito
.

Ou seja, na pior das hipóteses, ainda que se pudesse aproveitar os indevidos atos jurídicos (ajuizamento de ação) praticados em nome da ora recorrente, ainda assim, necessário se faria a observância do devido processo legal, o que implica como consequência de sua aplicação, na sua intimação pessoal, seja para convalidar os atos, seja para dar cumprimento à solicitação do Juízo, notadamente quando dela deriva penalidade
.”

Adiante, defende que a questão em discussão se trata de matéria de ordem pública, podendo ser alegada e acolhida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Esclarece ainda que se a parte não participou validamente da relação processual, cujo instrumento de mandato constitui um dos requisitos indispensáveis para a regularidade procedimental, tem-se que inexiste “sentença”, e muito menos efeito de “coisa julgada.”

Pontua também que o ajuizamento de ação sem que o instrumento de procuração esteja presente somente é admitido em hipóteses excepcionais, em especial para evitar perecimento de direito, que não é o caso, completa.

No mais, para reforçar o seu longo arrazoado, cita inúmeros artigos do CPC/15 (
artigos 5o, 6o, 9o, 104, 118, 234, 271, 320, 321, 485, 653, 657, 662 e 692
), do Código Civil, da Constituição Federal e do Estatuto da Advocacia.

Por fim, pugna
pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento para decretar:

“
a)
a nulidade de todos os atos da ação, desde a sua origem, em razão da ausência de mandato que autorizasse o advogado que firmou a inicial a ajuizar qualquer pretensão em nome das partes, ou mesmo a receber qualquer intimação a elas endereçadas;

b)
Caso assim não entenda, o que não acredita em face do obstáculo processual instransponível (ausência de mandato /óbice legal) requer seja declarada a nulidade da sentença de extinção por ausência de intimação pessoal da parte para proceder ao recolhimento das custas processuais;

c)
Requer, ainda, a extinção do pedido de cumprimento de sentença, eis que a declaração de sua nulidade acarretará a inexistência de título a justificar o seu pedido;

d)
Caso entenda válida a sentença, requer seja declarada a ilegitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil -ASABB em requerer o cumprimento da sentença, em razão de se constituir a verba honorária de sucumbência em direito autônomo e personalíssimo do profissional, bem como por inexistir qualquer instrumento formalizado e trazido nos autos que demonstre a renúncia ou cessão de crédito do profissional a referida associação;

e)
Requer, ainda, e ao final, considerando o delineamento de pedido por parte sabidamente ilegítima em face da autora sem justa causa (Associação que pede cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência de titularidade do profissional) requer seja a mesma condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em valor a ser arbitrado por esse r. Juízo
;”

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID no 61557985
.

As contrarrazões vieram no
ID no 65705993
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 66222450
.

No
ID no 70147471
, a parte agravante juntou a cópia integral da ação de execução ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em seu desfavor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1021096-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: ELLEN ALVES GALAN e CELSO GOUVEIA GALAN

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ASABB

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão da causa, faço um resumo sucinto dos fatos:

Da análise dos autos, em especial no
ID no 70147473
, verifica-se que em
26/04/2010
, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
contra os agravantes
ELLEN ALVES GALAN, CELSO GOUVEIA GALAN e OUTROS
, objetivando o recebimento da quantia de
R$1.760.837,21 (um milhão, setecentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos),
representada pela
Cédula Rural e Hipotecária no 20/01162-8
.

Após a devida tramitação da execução, as partes realizam acordo na petição protocolada em
08/11/2018
(
ID no 70147480
), oportunidade em que todos os executados assinaram o pactuado, dentre eles os agravantes
ELLEN ALVES GALAN e CELSO GOUVEIA GALAN.

O acordo foi devidamente
homologado por sentença
pelo Juiz da causa em
18/09/2019
, sendo
decreta da extinção da execução
, conforme se vê do
ID no 70147481
. Em
11/11/2019
, foi certificado o trânsito em julgado da sentença (
ID no 70147481
).

Consta do
ID no 61163540
a
ID no 61163543
, que em
15/02/2011
, os executados/agravantes
ELLEN ALVES GALAN e CELSO GOUVEIA GALAN
, distribuíram
EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, dando à causa o valor de
R$1.760.837,21 (um milhão, setecentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos)
, cujo advogado que assinou a petição inicial –
Dr. MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA – OAB/MG no 82.327
-, ao longo de mais de 50 laudas, apresentou um arrazoado trazendo sólidos argumentos jurídicos, bem como elaborou uma defesa técnica devidamente fundamentada, tendo ao final protestado pela juntada da
PROCURAÇÃO
no prazo legal.

Os embargos à execução foram recebidos no despacho de
ID no 61163545
em
10/06/2011
, determinando a intimação da parte embargada para impugná-lo.

A impugnação foi apresentada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(
ID no 61163545 a ID no 61163549
)

Através do despacho proferido em
08/06/2015
(
ID no 61163549
), o Juiz apreciou o pedido de assistência judiciária requerido na inicial pelos embargantes, indeferindo-o, oportunidade em que concedeu o prazo de 30 dias para recolhimento das custas, contudo, decorreu o prazo da intimação do advogado sem que os embargantes recolhessem as taxas e custas judiciais, conforme certidão de
ID no 61163549
.

Diante de tal desiderato, em
08/06/2015
, o Juiz
declarou extintos os embargos à execução
, condenando os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (
ID no 61163549
).

Conforme certidão lavrada no dia
06/12/2016
(
ID no 61163549
), a sentença em questão
transitou em julgado
.

Em razão do trânsito em julgado, em
20/2/2017
, a
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANDO DO BRASIL – ASABB
, representando o advogado empregado no BANCO DO BRASIL S/A, requereu o
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
, relativo aos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, totalizado com a devida correção em R$270.327,38 (duzentos e setenta mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), conforme
ID no 61154501
.

No
ID no 61154501
, foi determinada a intimação dos executados para pagamento do valor encontrado no cumprimento de sentença.

Regularmente intimados do cumprimento da sentença, os executados opuseram a presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, alegando a nulidade do processo, argumentando não constar procuração nos autos outorgando poderes ao advogado subscritor da petição inicial dos embargos à execução e, portanto, defende que todas as intimações dirigidas a ele são nulas. Almejam, ainda, a declaração da ilegitimidade ativa da exequente, bem como a condenação em litigância de má-fé e, ainda, pleiteiam indenização em face do advogado subscritor da petição inicial.

Após a manifestação da parte exequente, a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
foi rejeitada, dando azo ao presente agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso em comento, pelo relatado, denota-se que os agravantes/excipientes pretendem em síntese que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados no processo pelo advogado
MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA
, uma vez que este não possui procuração nos autos.

No entanto, não procede o inconformismo dos recorrentes por
três motivos, a saber
:

Primeiro
, cuida-se de sentença proferida em processo de conhecimento, comparada à coisa julgada material, portanto, acobertado pelo manto da imutabilidade e indiscutibilidade, nos termos do
artigo 502 do CPC/15
. Portanto, não mais sujeita a novas decisões em exceção de pré-executividade ou recurso de qualquer espécie, exceto em ação própria, ainda assim, em situações excepcionalíssimas expressamente previstas em lei.

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Importante salientar ainda que a autoridade da coisa julgada material é, sem dúvida alguma, importante instituto jurídico, e sobretudo, garantia constitucional de estabilidade das relações jurídicas, conforme dispõe o
artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal
:

“Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

Sobre idêntico tema deste TJMT:

APELAÇÃO - SENTENÇA QUE INDEFERE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E JULGA EXTINTO O PROCESSO - HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de cumprimento de sentença, a verba honorária fixada no acórdão, transitado em julgado, proferido na fase de conhecimento. Operada a coisa julgada, não cabe ao juízo da execução, negar-lhe cumprimento.
(TJ -MT; Processo AC 0010901 -26.2009.8.11.0003 MT; Órgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Publicação 21/05/2020; Julgamento 13 de Maio de 2020; Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Ainda:

“APELAÇÃO - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS DECISÕES E RECURSOS SOBRE A MATÉRIA. Operando -se a coisa julgada, a matéria torna -se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos”.
(TJMG, Apelação Cível AC 10024062794284005 MG; Publicação DJE 13/12/2019)

Segundo
,
in casu
, pelos elementos trazidos nos autos, principalmente pela eficiente defesa técnica apresentada e levando em consideração o pedido de prazo para juntada de procuração,

seria necessário aferir se o advogado
MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA
tinha poderes para representar os recorrentes, o que
demandaria dilação probatória
, inclusive com intimação do causídico para se manifestar, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, uma vez que na exceção há pedido de indenização em face do advogado subscritor da petição inicial, portanto, incabível a discussão em seara de exceção de pré-executividade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que, para cabimento da exceção de pré-executividade, é imprescindível que a matéria não demande dilação probatória e seja cognoscível de ofício pelo Juiz, inclusive, esta matéria foi submetida à sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73 (
recurso repetitivo – REsp 1.110.925/SP
) – atual artigo 1.036 do CPC/15. Confira recentíssimo julgado de distintas turmas STJ:

“(...) A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de
exceção de pré-executividade
para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente:
REsp. 1.110.925/SP
, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o
rito do art. 543-C do CPC/1973
.

Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a orientação desta Corte Superior, "
a exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória
" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/11/2016). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1707854/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 10 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos" (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1852695/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/2/2016.). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados, o que atrai a aplicação da Súmula 283 do STF. 4. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp 1593718/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Ademais, não se apresenta verossímil que um advogado elabore uma densa e bem elaborada peça processual em 50 laudas em defesa dos agravantes por mero prazer.

Inclusive, o aludido profissional demonstrou profundo conhecimento do processo e de fatos substanciosos que levaram à interposição dos embargos à execução, o que somente seria possível após ter ouvido relato de pessoas envolvidas no caso.

A bem da verdade, a defesa elaborada pelo citado profissional, com a interposição de embargos à execução, produziu alguns efeitos em benefício dos agravantes, ou seja, atrasou a cobrança do banco exequente, retardou a efetivação da penhora de bens, entre outros benefícios, dando tempo aos agravantes para firmar um posterior acordo com o banco.

Se não bastasse, o advogado
MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA
não se trata de profissional estranho ou desconhecida dos agravantes – até porque, conforme trazido no
ID no 65705993
, tal advogado ajuizou no TJMG, a
Execução no 0017398-34.2012.8.13.0702
contra a agravante ELLEN ALVES GALAN, processo esse ajuizado praticamente um (01) ano após a distribuição dos embargos à execução, diante de suposto desacordo em prestação de serviço advocatícios, sendo os autos extintos por acordo amigável, o que por si só macula todas as alegações dos agravantes.

Terceiro
, não há que se falar em ilegitimidade da
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ASABB

– até porque, conforme muito bem elucidado na petição de ingresso ao Cumprimento de Sentença, a agravada representa e substitui processualmente os advogados do BANCO DO BRASIL, conforme previsão estatutária.

Conforme se verifica do ESTATUTO e seu regulamento, a ASABB trata de entidade de representação dos Advogados empregados no BANCO DO BRASIL, constituída com a finalidade, dentre outras, de promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados no Banco do Brasil S/A (artigo 2o, letra “h” e parágrafo único do item 1, do seu regulamento).

Confira a íntegra do artigo 2o -
ID no 61154501
:

“Art. 2o - A Associação tem por finalidade:

a) defender direitos, interesses e prerrogativas de seus associados, bem como representá-los ou substituí-los processualmente na forma da lei, em qualquer instância, foro ou tribunal e, ainda, perante a administração do Banco;

b) promover maior convívio entre os advogados e seus familiares;

c) incrementar a cultura das letras e dos assuntos jurídicos, mediante realização de debates, conferências, reuniões, cursos, congressos e outros eventos culturais;

d) defender a correta aplicação das leis, na defesa dos legítimos interesses do Banco do Brasil S.A. e dos associados da ASABB;

e) oferecer sempre que possível aos associados serviços que facilitem o exercício da profissão, bem como firmar convênios;

f) participar com outras entidades de classe da discussão de problemas atinentes e encaminhamento de suas soluções;

g) a mediação de entendimentos junto aos órgãos do Banco do Brasil S.A., no país e no exterior, objetivando o aprimoramento do serviço jurídico prestado ao Banco, suas subsidiárias e entes conveniados;

h) a fiscalização da arrecadação, centralização dos depósitos, rateio e acompanhamentos pertinentes aos honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. e que estejam prestando serviços ou

realizando atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, suas subsidiárias e entes conveniados;

i) promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., na forma deste Estatuto, seu Regulamento e legislação pertinente, podendo para tal promover as ações competentes e produzir as defesas nas contrárias, decorrentes ou correlatas. Para tal, fica expressamente autorizada nos termos da legislação para, delegada no interesse dos advogados, agir em seu próprio nome como cessionária com o objetivo específico e sob a condição de destinar o produto obtido para o rateio aos advogados na forma prevista neste Estatuto e no seu Regulamento; e

j) ajuizar ação civil pública e impetrar mandado de segurança visando proteger os direitos e interesses dos advogados do Banco do Brasil S.A. Parágrafo Único Sem prejuízo das finalidades acima e em consonância com elas, tem a ASABB a finalidade de propiciar o equacionamento e disciplinamento das relações entre os Advogados integrantes do Serviço Jurídico do Banco do Brasil S.A., pertinentes aos honorários advocatícios a que fazem jus, razão pela qual ajustam entre si que as estipulações deste Estatuto e seu Regulamento no que concerne à arrecadação, cobrança, termos de participação, destinação e forma de rateio dos honorários, tem fundamento na legislação vigente, no direito de contratar e atende aos ditames do Parágrafo Único, do art. 14, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que diz: “Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes”, reconhecendo como legítima e consensualmente aceita, renunciando reciprocamente entre si a todo e qualquer possível direito que possa eventualmente ser alegado em desacordo com o que fica estipulado neste Estatuto e no seu Regulamento.”

Ainda –
ID no 61154501
:

“Art. 3o - Integram o quadro social da ASABB os sócios efetivos e beneméritos os quais não respondem, sob qualquer forma, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações da Associação.

Art. 4o - São sócios efetivos os advogados empregados do Banco do Brasil S.A. pertencentes a ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e advogados em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados.

Art. 7o - São direitos do sócio efetivo:

(...)

f) participar do rateio dos honorários advocatícios efetivamente creditados na conta específica, até o mês em que pertencer ao quadro de advogados do Banco exercendo cargos privativos de Advogado vinculado à uma Unidade Jurídica e estiver em efetivo exercício de atividades jurídicas no âmbito do Banco do Brasil S.A., na forma determinada no presente Estatuto e seu Regulamento.”

No mesmo sentido estabelece o
REGULAMENTO DO ESTATUTO
da mencionada Associação no
ID no 61154501
:

“1 – Nos termos da Lei 8906/94, os honorários advocatícios pertencem aos advogados do Banco, aos quais se dará o destino e tratamento na forma deste Regulamento e do Estatuto, sendo vedada a sua dispensa/redução fora das hipóteses previstas neste Regulamento, inclusive quando decorrentes de casos oriundos de convênios com terceiros. A inobservância desse dispositivo acarretará ônus para a Dependência do Banco a qual o feito tiver vinculado, em valor correspondente aos honorários devidos. Responde solidariamente o advogado que os dispensar em desacordo com este regulamento.

Parágrafo Único - Na forma do Estatuto e deste Regulamento, sem prejuízo das demais atribuições, tem a ASABB a finalidade de propiciar o equacionamento e disciplinamento das relações entre os Advogados integrantes do Serviço Jurídico do Banco do Brasil S.A., pertinentes aos honorários advocatícios a que fazem jus em decorrência de pertencerem ao Serviço Jurídico da Empresa, razão pela qual ajustam entre si que as estipulações do Estatuto e deste Regulamento no que concerne à arrecadação, cobrança, termos de participação, destinação e forma de rateio dos honorários, tem fundamento na legislação vigente, no direito de contratar e atende aos ditames do Parágrafo Único, do art. 14, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que diz: “Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes”, reconhecendo como legítima e consensualmente aceita, renunciando reciprocamente entre si a todo e qualquer possível direito que possa eventualmente ser alegado em desacordo com o que fica estipulado no Estatuto e neste Regulamento.

(...)

4 – Toda verba honorária deverá ser creditada pelas dependências do Banco ou pelo Advogado, na conta no 404.770 -2, na Agência Central Brasília (DF), em nome da Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), para rateio aos advogados.

Parágrafo Único. Todos os pagamentos de honorários, quer efetivados em Juízo, quer efetivados administrativamente nas Unidades Jurídicas ou nas demais Unidades do Banco, deverão ser apropriados diretamente na conta mencionada neste item 4, sendo vedada sua apropriação em conta contábil do Banco para posterior repasse à ASABB, ou em qualquer outra conta.”

Vale salientar ainda que os artigos 5o, XXI e 8o, III, ambos da Constituição da Federal, dão legitimidade às entidades associativas para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

“Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;”

“
Art. 8o
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III
-
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Também da doutrina, citada pela agravada:

“Embora o texto constitucional fale em representação, a hipótese é de legitimação das associações para a tutela de direitos individuais de seus associados, configurando verdadeira substituição processual (CPC 6o) (
Barbosa Moreira, RP 61/190
).

“A autorização pode estar prevista em lei, nos estatutos, ser dada pelos associados individualmente ou ocorrer em assembléia. Havendo urgência, pode a associação ajuizar a demanda desde logo, providenciando posteriormente a autorização exigida. O associado pode fazer parte da coletividade titular do direito (coletivo ou difuso) ou ser o titular mesmo do direito (individual). Em qualquer das hipóteses pode a associação, em nome próprio, defender em juízo o direito de seu associado (Celso Bastos, coment.,2o, 113). Entendendo prestar-se a norma para a tutela de direitos coletivos da categoria e individuais de seus membros, mas não para direitos difusos, (
Grinover, RP 57/100
).

No mesmo sentido do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. (...) 2. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados." (STJ - REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ; AgRg no REsp 1514660 / MS; 2015/0026470 -9; Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144); Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA; DJe 25/02/2016)

“EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cobrança efetuada pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) Admissibilidade Poderes para promover a cobrança da verba honorária devida ao Banco do Brasil que são previstos no Estatuto Social da entidade e decorrem de disposição contida no art. 5o , inciso XXI , da CF Matéria preliminar rejeitada Agravo não provido.”
(TJ SP - Agravo de Instrumento AI 168891520128260000 SP; Data de publicação: 06/07/2012)

Portanto, por qualquer ângulo que analise a questão, o direito não socorre aos agravantes.

Inclusive, os temas acima debatidos foram muito bem examinados na decisão de primeiro grau de jurisdição, que diante de sua clareza, valho-me da mesma para também subsidiar o meu voto:

“Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Associação dos Advogados do Banco do Brasil em face de Ellen Alves Galvan e Célio Gouveia, visando o recebimento de dívida fundada na sentença prolatada à fl. 172.

1.1. Intimados do início da fase de cumprimento de sentença, os executados opuseram exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a nulidade do processo, uma vez que não consta procuração nos autos outorgando poderes ao advogado subscritor da petição inicial e, portanto, todas as intimações dirigidas a ele são nulas. Almejam, ainda, a declaração da ilegitimidade atida da exequente, bem como a condenação em litigância de má-fé e, ainda, pleiteiam indenização em face do advogado subscritor da petição inicial (fls. 195/264).

1.2. A parte exequente se manifestou quanto à exceção de pré-executividade às fls. 266/269.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

2. A exceção de pré-executividade é cabível quando a petição inicial carecer de certo pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência relativa).

2.1. Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir de ofício.

2.2. Assim, fica evidente que o conteúdo das objeções deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provada e, havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.3. “In casu”, pretende a excipiente que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados no processo pelo advogado Mauro Rubens Franco Teixeira, uma vez que este não possui procuração nos autos.

2.4. De proêmio, entendo que a via manejada é incapaz de desconstituir a sentença transitada em julgado. Explico.

2.5. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível toda decisão de mérito. Mais precisamente, consoante disposto no art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

2.6. Outrossim, proferida sentença, o juiz somente poderá alterá -la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo” ou “por meio de embargos de declaração” (art. 494, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2.7. Assim, “as três espécies de invalidade processual referidas, nulidade absoluta, nulidade relativa e anulabilidade, são fenômenos intrínsecos do processo, e por isto, encerrado este (o que se dá com o trânsito em julgado da sentença), todos aqueles vícios convalescem. Por esta razão, aliás, é que a coisa julgada é chamada algumas vezes de sanatória geral. Transitada em julgada a sentença, todos os vícios, até mesmo aqueles inicialmente tidos por insanáveis, estarão sanados. A coisa julgada, assim, faz desaparecer todos os vícios que tenham se formado ao longo do processo” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. I, 2008. p. 249).

2.8. Ademais, em respeito ao princípio da segurança jurídica, entendimento diverso do esposado acima, daria azo a discussão repetida e infindável dos provimentos judiciais.

2.9. Neste sentindo, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROMATERIAL NA SENTENÇA EXEQUENDA. CONDENAÇÃO DO LITISCONSORTE VITORIOSO A PAGAR HONORÁRIOS AO OUTRO LITISCONSORTE, TAMBÉM VITORIOSO. CIRCUNSTÂNCIA QUE FORA ABORDADA EM EMBARGOS DEDECLARAÇÃO, NO PROCESSO ORIGINÁRIO E, NÃO OBSTANTE, MANTIDA PELASENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELAESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE. 1. A exceção de pré - executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado. 2. A condenação em honorários advocatícios consubstancia consectário da condenação principal, de modo que sua natureza deve seguir a natureza da sentença proferida, quanto ao objeto principal da lide. Portanto, se a sentença que condena a honorários não enfrentou o mérito da ação principal, não tendo, por isso, aptidão para adquirira eficácia de coisa julgada material, a parcela relativa a honorários também não adquire essa eficácia, sendo impossível impugná -la mediante ação rescisória. Mas se a sentença na qual a condenação a honorários foi estabelecida enfrentou o mérito da ação, anto a condenação principal como o consectário adquirem a eficácia de coisa julgada, não comportando impugnação por exceção de pré -executividade. 3. Não se pode alegar que há mero erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em parcela da sentença que, abordada em embargos de declaração, foi objeto de esclarecimento expresso. Nessa circunstância, o suposto erro material se converte em erro de julgamento, devendo ser impugnado mediante o recurso cabível ou ação rescisória. Destarte, por maior que possa ser a estranheza causada pela condenação do corréu ao pagamento de honorários advocatícios ao seu litisconsorte em ação vencida por ambos, a exceção de pré -executividade não é o modo adequado de corrigir o suposto equívoco. 4. Recurso especial conhecido e improvido. (STJ - REsp: 1299287 AM 2011/0304603 -9, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2012) - grifos acrescidos.

2.10. Também não merece prosperar a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que eventual objeção quanto ao recebimento de créditos por parte ilegítima deve ser feito por aquele que se achar prejudicado, tendo em vista que o ordenamento jurídico veda a postulação de direito alheio.

2.11. Ainda, com relação ao pedido de indenização, este deve ser formulado em ação própria.

2.12. Posto isso, REJEITO a exceção de pré -executividade formulada por Ellen Alves Galvan e Célio Gouveia às fls. 195/264.

3. No tocante ao pedido de condenação em litigância de má-fé, cumpre consignar que em nosso ordenamento jurídico, em regra, a boa -fé se presume, enquanto a má -fé se prova, de modo que deve restar comprovado nos autos o intuito malicioso praticado pela parte, ou seja, para que a parte seja compelida ao pagamento da sanção imposta pelo artigo 81 do Código de Processo Civil, o dolo deve estar configurado, bem como comprovado o intuito da parte em ludibriar o Juízo (nesse sentido: STJ. REsp 956943. Ministra Nancy Andrighi. DJe 01/12/2014).

3.1. No caso em tela, entendo que não restou comprovado o dolo da parte executada, nem a prática de atos que tenham ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito de ação ou das condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Deixo de condenar a excipiente em honorários e custas processuais, por tratar-se de entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se mostra incabível a condenação na hipótese de rejeição da exceção de pré -executividade (Neste sentido: STJ - AgRg no REsp: 1410430 SP 2013/0339360 -7, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 26/05/2015, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2015).

4.1. Sobre o assunto, Humberto Theodor Júnior se posiciona, expondo que “(...) não se cogita de honorários se, rejeitada a arguição incidental, a execução prossegue normalmente. A (...) hipótese não é de julgamento de causa principal ou incidental, mas solução de mera questão apreciada em decisão interlocutória, caso em que não tem aplicação o art. 85, do NCPC em qualquer de suas previsões” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. III. 50a ed. rev., atual., e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

5. Certifique a Sra. Gestora se os executados efetuaram o pagamento do débito no prazo concedido.

6. Na sequência, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora e/ou formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

7. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos

Documento assinado eletronicamente por 10614 - Cleber Luis Zeferino de Paula em 26/08/2020.

Código de autenticidade C15-L121230-P153264-O18337709”

Conforme se vê, diante de todas as circunstâncias, corretíssima a decisão do Juízo singular, assim, não há motivos para modificá-la.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021